Tribunal: STF
Processo: AI 205109
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
1.      A imunidade tributária conferida a instituições de
assistência social sem fins lucrativos não alcança as entidades
fechadas de previdência privada, dado o caráter contratual da
relação jurídica entre a entidade e os seus participantes.
2.      Precedente.
         Agravo regimental a que se nega provimento.